Tribunal: TJDFT
Processo: 0777844-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. CLÍNICA CREDENCIADA. BLOQUEIO DE ACESSO AO SISTEMA GETRAN. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADA. FALHA SISTÊMICA IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou o bloqueio do acesso da parte autora ao sistema GETRAN, com o consequente restabelecimento da habilitação operacional da clínica credenciada.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 82557989.
3. Na origem, afirma a autora/recorrida ser clínica credenciada junto ao DETRAN/DF para elaboração de exames para renovação de habilitação, tendo acesso ao sistema de Gestão de Trânsito (GETRAN). Aduz que o pagamento de seus serviços ocorre através de boletos bancários emitidos pelo referido sistema. Afirma ter sido constado que determinados boletos tinham outras pessoas como beneficiários, diversas do DETRAN/DF, o que acarretou a decisão impugnada de impedir, cautelarmente, seu acesso ao sistema. Esclarece que a responsabilidade não pode lhe ser atribuída, em razão de os boletos serem emitidos exclusivamente pelo sistema GETRAN, plataforma digital controlada e gerenciada apenas pelo DETRAN/DF, não possuindo qualquer ingerência técnica sobre a geração do boleto, código de barras, linha digitável ou vinculação do pagamento. Acrescenta, ainda, que seus operadores apenas registram o resultado dos exames e imprimem o boleto já gerado pelo sistema.
4. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal exige a análise da compatibilidade do ato administrativo impugnado com os limites constitucionais e legais do exercício do poder de polícia administrativa, notadamente quando materializado em medida cautelar restritiva de atividade econômica.
5. De início, cumpre assentar que a Administração Pública, no exercício da autotutela, possui a prerrogativa de revisar e controlar seus próprios atos, inclusive mediante a adoção de medidas acautelatórias, conforme consagrado no ordenamento jurídico e positivado no art. 45 da Lei no 9.784/99. Todavia, essa atuação não se desenvolve em espaço de discricionariedade ilimitada, estando rigidamente condicionada aos princípios estruturantes do regime jurídico-administrativo, em especial a legalidade, a motivação, a proporcionalidade e o devido processo legal substancial e procedimental.
6. A partir dessa premissa, a análise do caso concreto revela a inconsistência jurídica do ato impugnado sob múltiplos planos de controle, os quais, embora autônomos, convergem para a mesma conclusão invalidante.
7. O primeiro ponto reside na ausência de demonstração concreta de nexo entre a conduta da parte autora/recorrida e as irregularidades apontadas pela Administração. Os elementos constantes dos autos indicam que a controvérsia decorre de falhas relacionadas à emissão e compensação de boletos gerados no âmbito do sistema GETRAN, plataforma esta cuja arquitetura, parametrização e gestão são de responsabilidade exclusiva do próprio recorrente DETRAN/DF.
8. A atuação da clínica credenciada, por sua vez, revela-se meramente instrumental e dependente do sistema oficial, limitando-se à inserção de dados e à operacionalização de comandos previamente estruturados pela Administração. Não há evidência de que a autora/recorrida detenha controle técnico sobre a geração de títulos bancários ou sobre o fluxo financeiro subsequente. Nesse contexto, a imputação de irregularidade à parte autora, desacompanhada de prova mínima de conduta comissiva ou omissiva relevante, revela-se juridicamente insustentável, por violação direta à regra de distribuição do ônus probatório (art. 373, II, do CPC) e ao próprio princípio da causalidade administrativa.
9. A presunção de legitimidade do ato administrativo, conquanto existente, não supre a ausência de substrato fático, especialmente quando o próprio conjunto probatório aponta para falha sistêmica interna da Administração.
10. Superada a dimensão probatória, o ato administrativo também não resiste ao controle sob a ótica do devido processo legal.
11. É certo que medidas cautelares administrativas podem ser adotadas sem prévia oitiva do interessado em situações excepcionais. Contudo, tal prerrogativa exige a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, a plausibilidade concreta da irregularidade imputada e o risco efetivo à ordem administrativa.
12. No caso em exame, nenhum desses requisitos se encontra adequadamente demonstrado. A ausência de delimitação precisa da conduta imputada à autora compromete a própria compreensão da acusação administrativa, inviabilizando o exercício pleno do contraditório. Ademais, não há demonstração de risco atual e específico que justificasse a adoção de medida tão gravosa em caráter imediato.
13. Por ocasião da decisão de ID 82557957, a probabilidade do direito mostrou-se evidenciada pela fragilidade dos elementos apresentados pela Administração para imputar à autora a responsabilidade pelas irregularidades apontadas, especialmente diante da natureza sistêmica do problema, cuja gestão compete ao próprio ente público. De outro lado, o perigo de dano revelou-se concreto e atual, porquanto o bloqueio de acesso ao sistema GETRAN implicava, na prática, a paralisação das atividades da clínica credenciada, com repercussões diretas sobre sua subsistência econômica e continuidade operacional. Ademais, a reversibilidade da medida também se encontrava presente, uma vez que o restabelecimento do acesso não acarretaria prejuízo irreversível à Administração, podendo ser revisto a qualquer tempo, caso sobreviessem elementos probatórios mais consistentes.
14. Mais do que isso, a manutenção da restrição sem a célere instauração de procedimento administrativo regular evidencia violação ao devido processo legal em sua dimensão dinâmica, na medida em que a excepcionalidade da medida cautelar foi convertida, na prática, em sanção antecipada, sem observância das garantias procedimentais mínimas.
15. No plano da proporcionalidade, o ato impugnado também se revela inválido. O bloqueio integral do acesso ao sistema GETRAN implica, na prática, a inviabilização da atividade econômica da autora, atingindo diretamente sua fonte de subsistência e sua posição no mercado regulado.
16. Diante de efeitos tão gravosos, impõe-se a análise da proporcionalidade da medida aplicada. A adequação não restou demonstrada, pois não há evidência de que o bloqueio seria apto a solucionar a irregularidade sistêmica identificada. Por sua vez, a necessidade mostrou-se ausente, uma vez que existem medidas menos gravosas disponíveis (auditoria direcionada, monitoramento, suspensão parcial). Dessa forma, a proporcionalidade foi claramente violada, diante do desequilíbrio entre o sacrifício imposto à autora e o benefício administrativo pretendido.
17. A atuação estatal, portanto, desbordou dos limites do poder de polícia, configurando restrição ilegítima e desarrazoada. A conjugação dos vícios identificados, ausência de prova de responsabilidade, inobservância do devido processo legal e desproporcionalidade da medida, compromete a validade do ato administrativo em sua essência, não se tratando de mera irregularidade sanável, mas de vício estrutural.
18. A sentença recorrida, ao reconhecer tal cenário, promoveu adequado controle de legalidade do ato administrativo, não havendo qualquer elemento capaz de infirmar suas conclusões.
19. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
20. Sem condenação em custas processuais, dada a isenção aplicada à Fazenda Pública. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 600,00 (seiscentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.